Tribunal: TJMT
Processo: 1014941-12.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014941-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELISEU ESTEVAO DA SILVA - CPF: 767.712.291-49 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº: 1014941-12.2024.8.11.0002.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE: ELISEU ESTEVAO DA SILVA.

RECORRIDO: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 17 a 20/02/2025.

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PROJETO DE SENTENÇA ELABORADO POR JUIZ LEIGO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, RECONHECENDO A LEGALIDADE DA ALÍQUOTA DE 14% APLICADA PELA RECORRIDA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA. O RECORRENTE ALEGA QUE A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVE RESPEITAR O LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS), CONFORME PREVISTO NO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, COM REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 654/2020. REQUER A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária dos militares inativos pode incidir sobre a totalidade dos proventos ou apenas sobre a parcela que excede o limite máximo do RGPS; e (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores indevidamente descontados a partir da edição da LC nº 654/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3396, reconhece a competência dos estados para legislar sobre a contribuição previdenciária dos policiais militares, desde que respeitadas as normas constitucionais pertinentes.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, consolidada na Súmula nº 12, considera lícita a aplicação da alíquota de 14% para Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, mas não autoriza sua incidência sobre a totalidade dos proventos dos inativos.

O art. 40, § 18, da Constituição Federal, e o art. 2º, II, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, determinam que a contribuição previdenciária incida apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

O desconto realizado sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos configura cobrança indevida, ensejando a restituição dos valores descontados a maior desde 01/06/2020, corrigidos pelo IGP-DI/FGV até 30/04/2021 e, posteriormente, pelo IPCA, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Não há comprovação nos autos de que o Estado de Mato Grosso esteja enfrentando dificuldades financeiras que justifiquem a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares inativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contribuição previdenciária dos militares inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme o art. 40, § 18, da Constituição Federal e o art. 2º, II, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

São devidos a restituição dos valores indevidamente descontados a maior desde 01/06/2020 e o pagamento das diferenças futuras, acrescidos de correção monetária e juros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 18; LC Estadual nº 202/2004, art. 2º, II, com redação dada pela LC Estadual nº 654/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ACO nº 3396; TJ-MT, Súmula nº 12; TJ-MT, RI nº 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26/08/2024; TJ-MT, RI nº 1037687-02.2023.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
im
procedente
o pedido inicial (id.

260534675), reconhecendo a legalidade das alíquotas aplicadas pela recorrida quanto à contribuição previdenciária da parte autora.

Em suas razões recursais, o reclamante alega ser portador de moléstia que o impede de realizar suas funções laborais, visto que a patologia é progressiva e permanente.

Afirma que o regime previdenciário dos militares é distinto dos servidores públicos civis, devendo ser aplicado o art. 2º, V c/c os §§ 12 e 13, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, acrescido pela LCE nº 712/2021.

Requer ao final, a declaração da ilegalidade dos descontos previdenciários sobre os proventos do reclamante, para que o desconto previdenciário incida sobre o que superar o teto do regime geral de previdência social (RGPS). Assim, pugna pela reforma da sentença recorrida.

O reclamado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (id. 260534679).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, necessário esclarecer que o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Ação Cível Originária nº 3396, definiu que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo usurpação da competência federal.

No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o tema foi pacificado pela Súmula nº 12, nos seguintes termos: “
É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual nº 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária nº 3396
”.

Pois bem, a Lei Complementar Estadual nº 202, de 28/12/2004, dispõe sobre as contribuições previdenciárias dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso e, originalmente, previa descontos no percentual de 11%. Contudo, a Lei Complementar nº 654/2020 alterou tal percentual para 14%.

A incidência de 14% sobre os proventos da aposentadoria do militar estadual e pensão aos seus dependentes tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática do art. 2º, II, da Lei Complementar nº 202/2004 e do art. 40, § 18, da CF/1988.

No caso, verifica-se que assiste razão à recorrente quanto à impossibilidade de a mencionada alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos, conforme dispõe o art. 40, § 18, da CF/1988:
“§ 18 Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo
que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201
, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (Vide ADIN 3133) (Vide ADIN 3143) (Vide ADIN 3184)”
(grifei).

Ressalta-se que a LC estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, também estabelece que a contribuição deva incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do RGPS.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO Nº 3396/STF.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) nº 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. (...)
(N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LC ESTADUAL N.º 202/ 04, ARTIGO 2.º - NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS –
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO)
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A súmula n.º 12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária nº 3396”. Contudo,
o inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual n.º 202/2004, com a redação dada pela LC estadual n.º 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social
.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10376870220238110003, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024) (grifei).

Desse modo, cabível a restituição de valores indevidamente descontados, a partir da edição da LC nº 654/2020, pelo não cumprimento no disposto art. 2º, II, que diz: “
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
”.

Por fim, quanto à questão relacionada ao
déficit
atuarial, onde a contribuição incidiria sobre o que superar o salário mínimo, necessário esclarecer que
não
há nos autos prova de que o Estado de Mato Grosso esteja passando por dificuldades financeiras, não podendo, sem justificativa, restringir o direito do demandante.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar que a contribuição previdenciária incidirá sobre 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria que
supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
e condenar o recorrido (MT PREV) a restituir, observando a alíquota de 14%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados,
a partir de 01/06/2020
, e, as demais parcelas que vierem a ser descontadas indevidamente, acrescido de correção monetária seja feita pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida.

E a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025